Tribunal: TJES
Processo: 5005690-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005690-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005690-86.2024.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005690-86.2024.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO
,
em face do v. Acórdão (Id. 8954482), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao Agravo Interno interposto em face da Decisão Monocrática que não conheceu do
habeas corpus.

Em síntese, a Defesa argumenta (Id. 9059340) que o v. Acórdão incorreu em omissão, pois a prisão preventiva do paciente seria desproporcional frente à quantidade de entorpecentes apreendidos, ocorrendo, desta forma, violação ao art. 647-A, do Código de Processo Penal.

Assim, afirmando que o art. 647-A, do Código de Processo Penal, garante a análise de
habeas corpus
para verificar a ilegalidade das prisões, independentemente da ação constitucional ser conhecida, requer a análise da desproporcionalidade da prisão preventiva, com a imediata soltura do paciente.

Certidão no Id. 9059525 consignando a tempestividade do recurso.

Em parecer Id. 9120026, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao

e
mbargante.

Faço um breve relatório dos autos.

Inicialmente, a parte impetrou o presente
habeas corpus
aduzindo que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. Contudo, alegava (I) a desproporcionalidade entre a prisão preventiva e as circunstâncias que ensejaram o flagrante, bem como (II) a desproporcionalidade da dosimetria da pena pelo juízo de primeiro grau, o qual utilizou argumentos inidôneos, ensejando em aplicação de reprimenda exacerbada e fixação de regime inicial de pena mais gravoso.

Observa-se, então que, quando da impetração do presente
habeas corpus
, o paciente já estava condenado em primeiro grau.

Diante do fato, proferi Decisão Monocrática (Id. 8251016), na qual, inicialmente, destaquei que, quanto às circunstâncias da prisão preventiva, não havia teratologia na decisão de primeiro grau, uma vez que foram apreendidas 69 (sessenta e nove) pedras de crack, bem como uma quantia considerável de dinheiro (R$ 282,90). Ademais, extrai-se dos autos o fato do paciente ser reincidente. Logo, presente o
periculum in libertatis
necessário para a prisão do paciente.

Prosseguindo, quanto à dosimetria da pena, destaquei que a sentença apresentou a fundamentação em relação a cada uma das circunstâncias judiciais, de sorte que o acerto ou equívoco demandaria o enfrentamento por meio do recurso correto, qual seja, a apelação criminal.

Não obstante, salientei que, ainda que se reformasse a primeira fase, fixando-se a pena base no mínimo legal, incidiam na dosimetria a agravante da reincidência e a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, de modo que o regime inicial de cumprimento de pena continuaria fechado, em razão da norma estabelecida no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Deste modo, não conheci do
habeas corpus
.

Interposto o recurso de Agravo interno, transcrevi, no voto condutor do acórdão parte da decisão, com a devida fundamentação de todos os pontos.

Nesta senda, inexiste a alegada omissão apontada nestes aclaratórios, uma vez que houve o enfrentamento de todos os pontos alegados pela defesa.

Ressalto, o inicial decreto de prisão preventiva teve como fundamento a
quantidade de droga apreendida
, a
quantidade de dinheiro
, bem como o fato do
paciente
ser reincidente
.

Assim, não se trata de caso teratológico, que autorizasse a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, na forma do art. 647-A, do Código de Processo Penal.

Portanto, observo que,
i
n casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo salientar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)